Tribunal: TJMT
Processo: 1020639-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1020639-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDRO ANTONIO DIAS DE AMORIM, ALEX MITSUO TAKANO, ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONCA, ANTONIO ROSA DE SOUZA FILHO, CLAUDIA NAYARA SILVA DA CONCEICAO, CLEONE PEREIRA DOS SANTOS, DIEGO FERNANDO PEREIRA, DIOGO DIAS DE AVILA, DOUGLAS LUCIO RODRIGUES PEREIRA, EMERSON APARECIDO DA COSTA SILVA, EWERTON PEREIRA NASCIMENTO, GILBERTH MAX PINTO DA SILVA, HARRYSON CLEYDERMAN CUNHA DE SIQUEIRA, ISAC MAGALHAES DO NASCIMENTO, JUVENIL HENRIQUE DA SILVA, LAYLA ALVES RODRIGUES, MALAQUIAS PAES DA CONCEICAO JUNIOR, LEONARDO REINILDES PINHEIRO, MARCIO RODRIGUES MARCAL, MAURILO VIANA RODRIGUES, PABLO HENRIQUE PEREIRA LIMA, PATRYCK WAGNER, RAIANN ALVES PEREIRA, RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO, SILVANIO ALMEIDA NUNES, VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI, WALDEMIR DE SOUZA OLIVEIRA COSTA, WALLACE ARAUJO MAZUTI
IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR GERAL DO MT PREV, SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALESSANDRO ANTÔNIO DIAS DE AMORIM E OUTROS, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração do Impetrante, policial militar, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora